Tribunal: TJMT
Processo: 1028339-40.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028339-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENILDES SANTOS DA SILVA MELLO - CPF: 523.167.501-68 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DO DÉBITO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Banco Pan S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que declarou a inexistência do débito de R$ 15.174,00 (quinze mil cento e setenta e quatro reais) e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia reside na regularidade da negativação do nome da parte autora, diante da quitação parcial do débito e da alegação da instituição financeira de que havia valores remanescentes pendentes.
3. Questiona-se, ainda, a configuração do dano moral in re ipsa e a adequação do montante arbitrado a título de indenização.

III.
Razões de decidir
4. A parte autora comprovou a quitação do débito vencido até 21/05/2020, sendo que a negativação permaneceu nos cadastros restritivos após tal data, configurando ilícito indenizável.
5. Nos termos da Súmula 359 do STJ, o dever de notificação prévia da negativação recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, mas a inscrição indevida, por débito já quitado, configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a negativação indevida configura dano moral presumido (dano in re ipsa), dispensando a comprovação de efetivo sofrimento.
7. O valor fixado pela sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

IV.
Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, mesmo diante da quitação do débito, caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando indenização proporcional ao prejuízo causado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Pan S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito questionado referente ao valor de R$ 15.174,00 (quinze mil cento e setenta e quatro reais), bem inscrito no SCPC/SERASA, bem como condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

A parte Apelante sustenta que a negativação do nome da parte autora decorreu do exercício regular de direito, uma vez que o débito decorre de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, cujas parcelas não foram integralmente adimplidas.

Destaca, que a própria Apelada reconheceu a existência do débito ao solicitar boletos para pagamento, tendo quitado apenas parte da obrigação.

Aponta ainda que, a responsabilidade pela notificação do consumidor acerca da negativação seria do órgão mantenedor do cadastro, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 359 do STJ).

No tocante à indenização por danos morais, o Banco Pan S.A. alega a inexistência de abalo moral relevante, argumentando que a simples negativação não configura, por si só, dano moral indenizável.

Subsidiariamente, requer, em caso de manutenção da condenação, a redução do valor arbitrado a título de indenização, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se abusiva a quantia estipulada.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

262546785).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Pan S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito questionado referente ao valor de R$ 15.174,00 (quinze mil cento e setenta e quatro reais), bem inscrito no SCPC/SERASA, bem como condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Extrai-se da inicial que a Autora alegou a quitação de uma dívida no valor de R$ 4.113,00 (quatro mil e cento e treze reais) em 21/05/2020, mas o banco não excluiu seu nome dos cadastros de inadimplentes, mesmo após a efetivação do pagamento.

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, pleiteando a declaração de inexistência do débito, bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o regular trâmite do processo, a Magistrada singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva, ficou assim transcrita:

“[...] Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado referente ao valor de R$ 15.174,00 (quinze mil cento e setenta e quatro reais), bem como condenar a parte requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. [...]”

Deste ato, recorre a parte Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade manutenção da condenação do Apelante em pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativação, em tese, indevida.

No caso, a par dos argumentos recursais, o Apelante não logra êxito em comprovar a regularidade da negativação, tendo em vista que a Apelada trouxe os autos, o boleto e respectivo comprovante de pagamento referente às parcelas vencidas até a data de 21/05/2020 (id. 262546266 - Pág. 1/2), bem como o extrato do Serasa emitido em 15/06/2020 (id. 262546267), que demonstra que, mesmo após a quitação, o registro permaneceu no alusivo cadastro.

Frise-se que, a negativação referente a dívida quitada, foi registrada em 16/08/2019, de forma que, ainda que a Apelada estivesse em débito referente as parcelas posteriores ao pagamento, a inscrição não poderia subsistir, pois como dito, diz respeito às parcelas vencidas até 21/05/2020.

Dada a natureza da relação entre as partes, bem caracterizados fornecedor e consumidor de serviços financeiros, forçoso aplicar à espécie a inversão do ônus da prova, bem assim a responsabilidade objetiva do fornecedor, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial.

A doutrina e jurisprudência pátrias adotam, nesses casos, a teoria do dano in re ipsa, onde a mera comprovação da violação de direito é suficiente para presumir a configuração do dano moral, não sendo necessário comprovar o sofrimento ou o prejuízo experimentado pelo consumidor.

No caso em tela, o dano sofrido pela Apelada decorre diretamente da negativação indevida e do desleixo da demandada e, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição da República, tem o direito de ser indenizado pelo dano moral decorrente da violação da sua honra.

Nesse mesmo sentido, o artigo 6º, inciso VI, do CDC, consagra a proteção do consumidor e o direito à reparação por dano extrapatrimonial.

No que tange ao quantum indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Certo é que, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É cediço que a negativação indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, dano moral, sendo desnecessária a comprovação específica, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento 29/3/2021. Publicação: 29/4/2021).

Logo, a conduta da Apelada violou direitos fundamentais da Apelada, gerando abalo à sua honra e reputação e, por essa razão, tenho que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados pelo juízo de origem, mostra-se adequado para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o dano e o caráter pedagógico da indenização.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025